Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “SUIT PAGAMENTOS S/A (‘SUIT BANK’)” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por IRANI AMARAL BORTONE em desfavor da ora agravante e Outros. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, consistente em promover a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias rés, bem como para promover o arresto de bens, de modo a garantir a satisfação da pretensão deduzida na inicial, ou seja, o pagamento do valor de R$ 264.768,00 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais). Em suas razões recursais, a ora agravante sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva “ad causam”, porquanto não teria entabulado com a autora qualquer negócio jurídico ou com os demais réus, tendo o julgador de primeiro grau sido induzido a erro pela autora. A agravante asseverou que não há prova quanto à sua participação nos contratos firmados entre a autora e os demais réus, havendo apenas um trecho de depoimento em um inquérito policial para apuração de uma “suposta pirâmide financeira”, que mencionou a retirada de uma de suas sócias (Sra. Silvana de Jesus dos Santos). Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da irreversibilidade da medida cautelar; do perigo na demora inverso, diante da indisponibilidade de seus ativos financeiros; da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária; do não cabimento da desconsideração de sua personalidade jurídica; e da necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, para que seja indeferida a tutela provisória de urgência concedida à autora, ora agravada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre admitir este Agravo de Instrumento somente quanto à questão relativa à tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Com relação à suposta ilegitimidade da ora agravante, referida questão ainda não foi apreciada pelo Juízo “a quo”, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. Com isso, não há preclusão sobre tal questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar em recurso de Apelação. Conquanto cabível quanto à matéria referente à concessão da tutela de urgência, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído efeito suspensivo, uma vez que não configurado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” e, tampouco, a probabilidade de provimento recursal, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso vertente, não se verifica a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, imprescindível para o deferimento do provimento liminar ora vindicado, a ora agravante não comprovou os supostos prejuízos financeiros decorrentes do bloqueio de sua conta bancária, sobretudo considerando que sequer indicou o valor arrestado, e de que forma o bloqueio de tal quantia impediria a continuidade de suas atividades empresariais. Desse modo, pode a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, máxime por se tratar de uma medida acautelatória, em que os valores bloqueados somente serão levantados com o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto a fundamentação recursal não se mostra relevante. Com efeito, a decisão de primeiro grau apenas tratou de garantir à autora/agravada a efetividade da medida liminar vindicada nos autos de origem, de modo a impedir que venha a sofrer os prejuízos financeiros, decorrentes de uma contratação supostamente fraudulenta, conforme consta na petição inicial. De fato, a decisão agravada se afigura necessária, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico envolvendo as partes. É dizer, a prudência impõe que adoção da medida acautelatória adotada pelo julgador de primeiro grau, ao menos até que tais circunstâncias sejam definitivamente esclarecidas nos autos de origem. Deveras, a questão é intrincada, uma vez que a autora/agravada alega ter sido vítima de uma fraude ocorrida nos contratos de investimento feito com a parte ré. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, vale repetir, o d. magistrado prolator da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem da vida, objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora